Tribunal: TJBA
Processo: 8038524-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038524-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ERIK GUEDES NAVROCKY

AGRAVADO: MICHEL RODRIGO DE PAULA

Advogado(s)
:
LEONEL ASSIS VILAS BOAS, EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NO VEÍCULO. LAUDO PERICIAL E ARTIGO 32 DO CDC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o conserto de veículo e fornecimento de carro reserva. A Embargante alega omissões quanto à análise do laudo pericial (origem dos defeitos) e violação ao art. 32 do CDC.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à apreciação das conclusões do perito sobre a causa dos defeitos do veículo e sobre a extensão da responsabilidade da fabricante quanto ao fornecimento de peças.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente as questões levantadas, fundamentando a decisão na comprovação de que o veículo é impróprio para o uso e na responsabilidade solidária da cadeia de consumo, independentemente da discussão preliminar sobre a origem específica do defeito nesta fase processual.

4. A interpretação dada ao artigo 32 do CDC constou claramente do julgado, no sentido de que a obrigação de ofertar peças não exclui o dever de reparação efetiva dos vícios do produto.

5. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de inconformismo com a fundamentação adotada pelo julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 32.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
80
3852
4-
4
1.2025.8.05.0000
, em que
é
Embargante
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
LTDA
e Embargado
MICHEL RODRIGO DE PAULA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA